Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713081-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA RITA PINHO RODRIGUES, AURENTINO FERREIRA COSTA, BARBARA MARQUES DA FONSECA, BEATRIZ DE SOUSA RODRIGUES CEZAR, BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, DAVINO CARDOSO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Aurentino Ferreira da Costa e outros insurgem-se contra a decisão, integrada por embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo 32.159/97), determinou a expedição das requisições de pagamento com base no valor incontroverso indicado na planilha de ID no 130912490. Os agravantes sustentam, em apertada síntese, que tal valor não reflete a atualização correta, uma vez que a última planilha apresentada pelo próprio Distrito Federal (ID no 217056518) reconhece o montante de R$ 118.459,33 (cento e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) como incontroverso. Afirmam, ainda, que a demora no julgamento deste recurso poderá lhes causar danos irreparáveis, tendo em vista a natureza alimentar das verbas em discussão. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata expedição das requisições de pagamento com base no valor incontroverso mais atualizado (ID no 217056518). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator deve se limitar à análise dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, neste momento, de tecer considerações sobre o mérito do recurso – isto é, sobre o acerto ou erro da decisão agravada – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal se apresenta relevante. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 (RE 1.205.530), firmou entendimento de que é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa do pronunciamento judicial transitado em julgado. Feitas tais considerações, vejam-se o teor da decisão resistida, in verbis: “Os autores informam que o agravo de instrumento de no 0730934-88.2024.8.07.0000 não foi provido, e requer a expedição dos requisitórios cabíveis (ID 222867930). Entretanto, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do mencionado recurso, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0730934-88.2024.8.07.0000”. Contra a referida decisão, as partes interpuseram embargos de declaração, que foram julgados nos seguintes termos, in verbis: “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID223800425, sob a alegação de que há omissão quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso, e quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi concedido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado (ID 227572788). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há omissões na decisão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso, e quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, posto que todos os argumentos foram apreciados. Sendo determinado que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de alteração dos valores devidos. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No entanto, conforme Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, foi firmada a tese de que: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Diante disso, não há impedimento para expedição das requisições de pagamento referentes ao valor incontroverso. Ressalta-se que o valor incontroverso é o apresentado pelo réu na planilha de ID 130912490. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Após, expeçam-se as requisições de pagamento referentes ao valor incontroverso. E, por fim, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no0730934-88.2024.8.07.0000. (destacou-se) Ressalte-se que, conforme consignado na decisão agravada, o valor incontroverso seria aquele indicado na planilha de ID no 130912490. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a última planilha apresentada pelo Distrito Federal, ID no 217056518, confessa o valor atualizado de R$ 118.459,33. Transcreve-se trecho da petição em que o Distrito Federal apresenta seus próprios cálculos: “Em atendimento à solicitação de V. S.a, informamos que os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 214458311) encontram-se incorretos. Embora a Contadoria tenha informado que atualizou seus cálculos pelos critérios estabelecidos, o percentual dos juros e da SELIC foram consideravelmente superiores àqueles apurados por esta Gerência, não sendo possível apontar o motivo da divergência, uma vez que a Contadoria do Juízo apresenta tais índices de forma consolidada. Nesse sentido, cabe salientar que esta Gerência aplicou a SELIC sobre o valor corrigido somado ao juros. Pelo exposto, o montante apontado pela Contadoria do Juízo é MAIOR que o montante encontrado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 15.023,25. Dessa forma, seguem anexas as planilhas de cálculos”. Logo, o valor incontroverso apresentado na última planilha (ID no 217056518) é de R$ 118.459,33, conforme confessado pelo Distrito Federal. Diante da natureza alimentar das verbas envolvidas e da urgência na satisfação do crédito, é imperativo que se proceda com a execução do valor incontroverso, independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0730934-88.2024.8.07.0000. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição das RPVs com base no valor incontroverso atualizado constante da planilha de ID no 217056518. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator